Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-44.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1003887-44.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: P.H. SCHRODER DA SILVA EIRELI
RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 DE ABRIL DE 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE GÁS NO PERÍODO ESTABELECIDO. PRAZO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MÁ- FÉ DO FORNECEDOR. CONDUTA NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais na qual a parte reclamante alega que entrou em contato com a fornecedora para o reestabelecimento de gás no domingo (05/03), haja vista que este já constava 30% de abastecimento. Sustenta que pela demora no reestabelecimento houve inúmeros danos materiais e morais, razão pela qual postulou a condenação da reclamada ao pagamento de indenização.
2. Sentença de improcedência da ação.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, evadindo-se desta responsabilidade na hipótese de exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
5. Verifica-se conforme contrato anexado aos autos pela recorrida em ID. 203177692, que na cláusula 4.2 a empresa na modalidade mediante solicitação, possui prazo de entrega de até 3 dias úteis, portanto, neste caso, a recorrente solicitou o reabastecimento no dia 05/03/2023 (domingo), que por não ser dia útil, passou a ser o pedido válido a partir do dia 06/03/2023, e conforme nota fiscal e canhoto (ID. 203177692) o gás foi devidamente entregue no dia 09/03/2023, logo, dentro do prazo estabelecido em contrato, não havendo falha na prestação de serviço.
7. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância, que ora adoto como razão de decidir “Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta.
Nesse sentido colhe-se da jurisprudência:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78)
Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC.
Deixo de condenar a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão.(...)
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003887-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[P. H. SCHRODER DA SILVA LTDA - CNPJ: 31.242.897/0001-93 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024